Tribunal: TJMT
Processo: 1048985-08.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048985-08.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER registrado(a) civilmente como SERGIO EVARISTO VARNIER - CPF: 391.302.319-49 (AGRAVADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), SARA AURELIA VARNIER - CPF: 037.552.161-59 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER (EMBARGADO), SARA AURELIA VARNIER - CPF: 037.552.161-59 (TERCEIRO INTERESSADO), POLLIANA ELENA VARNIER - CPF: 008.404.361-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

Direito processual civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão da matéria. Rejeição.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, sustentando que o acórdão teria incorrido em omissão ao não examinar a tese de decadência e os argumentos do agravo interno, violando os artigos 11, 489, §1º, IV, e 1.022, II, do CPC, bem como o art. 93, IX, da Constituição Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ao não enfrentar a tese de decadência para a impetração do mandado de segurança e se seria cabível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para reconhecimento da decadência.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm como finalidade integrar ou aclarar decisões judiciais que apresentem obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. No caso concreto, a matéria levantada nos embargos, especialmente a tese de decadência, foi devidamente enfrentada no acórdão, com fundamentação clara e suficiente, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já analisadas, salvo para suprir vícios identificados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no presente caso.

6. A pretensão do embargante configura tentativa de obter efeitos infringentes, o que não é cabível na ausência de qualquer dos vícios mencionados.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não havendo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, rejeitam-se os embargos de declaração que buscam a rediscussão de matéria já analisada e fundamentada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, §1º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1259035/MG, Rel. Min. Og Fernandes; N.U 1029254-26.2022.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, julgado em 10/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão de minha relatoria, o qual, à unanimidade, negou-se provimento ao recurso.

Em suas razões, pontua o embargante que, o acórdão não examinou (omissão) os argumentos deduzidos no agravo interno, sobretudo de que o objeto do mandado de segurança não é a obtenção de certidão de regularidade fiscal, mas sim o cancelamento da CDA n. 2021449132, limitando-se a reproduzir os fundamentos da decisão agravada, ofendendo assim os arts. 11, 489, §1º, IV e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, bem como art. 93, IX, da Constituição da República.

Enfatiza que, tratando-se de ação que visa a nulidade de Certidão de Dívida Ativa, não há que se falar em relação jurídica de trato sucessivo. Consequência disso é que o prazo decadencial para impetrar mandado de segurança começa a fluir do ato inscrição.

Ao final, pugna, pelo acolhimento dos embargos, atribuindo-se efeitos infringentes ao recurso e reconheça a prejudicial da decadência para postular a nulidade da CDA 2021449132, inscrita em 24/11/2021, sob pena de ofensa aos artigos 10 e 23 da Lei 12016/09.

Apresentadas as contrarrazões aos embargos de declaração, pugnando pela sua rejeição.

Dispensado o parecer ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Por oportuno, transcrevo parte da decisão colegiada de que ora se recorre, até para que se evite tautologia. A propósito:

“[...]
Nos termos do artigo 23, da Lei n. 12.016/2009, “O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”. No presente caso, não há que se falar na decadência do direito de impetração do mandado de segurança, pois o prazo para ajuizamento da ação mandamental se renova a partir de cada novo ato em que se pretendia a emissão de certidão de regularidade fiscal. [...] Com essas considerações, sem muitas elucubrações, há que ser reconhecida a tempestividade do presente writ e, por conseguinte, deve-se adentrar ao meritum causae. Extrai-se dos autos que, o Apelante teve lavrado contra si o Termo de Apreensão e Depósito n. 1118486-3, na data de 14.11.2014, às 14:13:18 horas, no Posto Fiscal Henrique Peixoto (Araguaia MT/GO) pelo transporte de mercadorias sem documentação, tendo sido enquadrado na penalidade prevista no art. 45, III, “a”, da Lei n. 7.098/98. Neste sentido, busca a anulação da cobrança contida na CDA n. 2021449132, pois sua exigência é indevida, já que é o destinatário final da mercadoria, sendo responsável pela infração o transportador e, não sendo reconhecida esta, que subsidiariamente seja imputado ao remetente. Da decisão administrativa que desproveu o recurso voluntário, mantendo a decisão de primeiro grau, restou destacado que: “Houve equívoco da empresa transportadora que no dia 10/11/2014 não transportava as mercadorias Malathion 117 UL 2X10L e mesmo assim carimbou o DANFE nº 16767, no Posto Fiscal Correntes (divisa com Mato Grosso do Sul). Contudo, o Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE) foi carimbado em 14/11/2014 no Posto Fiscal Araguaia (divisa com Goiás), fato que bem demonstra a regularidade da operação”. Neste sentido, forçoso concluir que, de fato, o impetrante não é responsável pelo recolhimento do ICMS, tampouco, praticou a penalidade outrora mencionada. A propósito: Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades: [...] III - infrações relativas a documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço: a) entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal - multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação, aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, remessa ou recebimento, estocagem ou depósito da mercadoria; 20% (vinte por cento) do valor da operação, aplicável ao transportador; sendo o transportador o próprio remetente ou destinatário - multa equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do valor da operação; Infere-se da leitura do dispositivo legal que, tal penalidade deve recair, na espécie, sobre o transportador. Isto porque, a parte que incumbia ao remetente – emissão da nota fiscal – foi devidamente cumprida; todavia, o que se verificou no caso é que o transportador, no dia 10/11/2014 não transportava as mercadorias Malathion 117 UL 2X10L e mesmo assim carimbou o DANFE nº 16767, no Posto Fiscal Correntes (divisa com Mato Grosso do Sul), contudo, no dia 14/11/2014, carimbou o Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE) no Posto Fiscal Araguaia. Não há outra interpretação dos fatos aqui tratados senão que a responsabilidade sobre a lavratura do Termo de Apreensão deva recair ao transportador, pois a dinâmica em que os fatos ocorreram não se tem a menor dúvida de que não houve nenhuma desídia do remetente da mercadoria, tampouco do destinatário final. Atribuir ao apelante qualquer responsabilidade, frise-se, do qual não dera causa, é temerário, ainda que subsidiariamente. Com efeito, sendo inequívoca a conduta errônea do fisco ao ampliar a responsabilidade pela infração ao destinatário final da mercadoria, em relação a este, deve o Termo de Apreensão ser anulado, eis que atingido por vício insanável. Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao Apelo, pois patente a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da obrigação tributária e, por conseguinte, conceder a ordem mandamental. É como voto.
”

Perscrutando os autos, verifica-se que não assiste razão ao Embargante.

Como se sabe,
“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a) correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c) extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial.
(...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

Os pontos abarcados na decisão e que agora se revestem de inconformismo nos aclaratórios não podem servir para a modificação do
decisum
, posto que, da sua leitura infere-se que a insurgência recursal foi devidamente analisada e fundamentada, fazendo-se concluir que, a pretensão sob análise busca o revolvimento da matéria, o que não se mostra viável.

Nesse sentido:

“Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão da matéria. Prequestionamento. Rejeição. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. A embargante alega omissão e busca prequestionamento para fins recursais. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade, bem como se há necessidade de prequestionamento explícito para fins de recurso extraordinário. III. Razões de decidir. 3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões postas. 4. O prequestionamento explícito não é obrigatório quando a decisão é suficientemente fundamentada, conforme jurisprudência pacificada do STJ. IV. Dispositivo e tese. 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Não havendo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, e sendo dispensável o prequestionamento explícito de dispositivos legais quando a fundamentação é clara e precisa, rejeitam-se os embargos de declaração." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1259035/MG, Rel. Min. Og Fernandes; ED 4088/2018, Rel. Des. Dirceu dos Santos. (N.U 1029254-26.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)”

Como bem se vê, a
matéria levantada nos embargos já foi devidamente enfrentada e analisada pelo Colegiado. Com efeito,
não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, descabido o acolhimento dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025